Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709954-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 188805299) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Francisco das Chagas Gomes Marques, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para retificação da planilha de cálculos do valor incontroverso observando a Resolução n. 303, do CNJ. Em suas razões recursais (ID 56886801), a agravante afirma que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado incorre em anatocismo. Defende que a taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Colaciona entendimento jurisprudencial que acredita corroborar sua tese. Aduz que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303, do CNJ, não tem aplicabilidade ao caso dos autos, pois se relaciona à forma de atualização de precatórios, o que não se amolda à circunstância verificada, pois sequer expedido ofício requisitório. Afirma estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão do efeito suspensivo, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Ausente preparo recursal, ante a isenção legal de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis (ID origem 188805299): A incidência da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, deve obedecer ao disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ, ou seja, deve-se apurar o valor atualizado até 08 de dezembro de 2021, somar com os juros até a referida data, tornando-se a base de cálculo para incidência da Taxa SELIC. Dessarte, como o método de incidência da Taxa SELIC não foi objeto do AGI pendente de julgamento, retornem os autos à Contadoria Judicial para que retifiquem a Planilha de Cálculos do valor incontroverso observando a Resolução mencionada. Juntada a nova Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, proceda-se à expedição das requisições de pagamento do montante incontroverso, observando o Tema 28 do STF para fins de expedição de Precatório. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0752785- 23.2023.8.07.0000. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque foi ressalvado nos autos principais que, quando do retorno dos autos da Contadoria Judicial, será aberto prazo de 05 dias para vista das partes, tendo sido expressamente condicionada a expedição das requisições de pagamento do montante incontroverso a ausência de impugnação. Verifica-se, assim, não haver risco de imediata expedição de requisitório de pagamento quanto a valores controvertidos. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora